Tribunal: STF
Processo: ARE 704358
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 



    A discussão acerca da ilegitimidade da instituição financeira com quem se firmou contrato de depósito está restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional.



    O exame do recurso extraordinário revela que a hipótese envolve alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.